Tribunal: STF
Processo: RE 1389349
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA RG. BANCA EXAMINADORA SUBSTITUÍDA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir da análise da resposta dada pelo candidato, atribuiu pontuação diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso, e, ao fazê-lo, divergiu da compreensão do STF sobre o tema. 



    3. Conforme consignei quando do julgamento do RE 1166265 EDAgREDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, o STF não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, no exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no respectivo edital, o que não ocorre neste caso. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento



    2.  A parte embargante aponta como paradigma da divergência o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal no RE 1.285.306-AgR. Sustenta que: 



    (i) o acórdão paradigma entende que compete ao Tribunal de origem verificar se houve ou não ilegalidade no certame, e que tal análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) implicaria o reexame de provas, o que lhe é vedado pela Súmula 279/STF; 



    (ii) o acórdão embargado faz novo juízo de valor sobre o que fora considerado como ilegal pelo acórdão de origem; 



    (iii) o acórdão ora recorrido afirma que o Poder Judiciário só pode intervir em questões de concurso público “para fins de realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital”; 



    (iv) o STF firmou o entendimento de que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode intervir em questões de concurso público, visando sanar vício de legalidade.



    3.  É o relatório. Decido.



    4.  O recurso é inadmissível. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo no exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no respectivo edital. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



     2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF. 



    III - O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral). IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.332.852 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    5.  Dessa forma, uma vez que a jurisprudência da Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos do art. 332 do RI/STF. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDV-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



                      EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 929.445-AgR-EDV-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    6.  Além disso, inexiste similitude fática entre o acórdão embargado e aquele indicado como paradigma. Isso porque, no RE 1.285.306-AgR, o Tribunal de origem consignou que “a resposta atribuída como correta pela banca examinadora do concurso apresenta texto distinto da literalidade do respectivo dispositivo legal, inexistindo, portanto, qualquer avaliação de mérito do conteúdo da questão”.



    7.  Aqui, ao contrário, o Tribunal de origem, a partir da análise da resposta dada pelo candidato, atribuiu pontuação diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso. Ao assim decidir, houve verdadeira substituição da banca examinadora na avaliação das respostas dadas pelos candidatos e nas notas a elas atribuídas, em afronta ao que decidido no Tema 485.



    8.  Tratando-se o acórdão paradigma de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    9.  Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



          Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator